Tribunal: TJES
Processo: 5015321-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015321-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAERTES LUIZ NICCHIO e outros (4)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº9.519/2016 DO BACEN - LEI Nº6.225/2000 - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Nos termos do art.919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a “
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

2.

Na hipótese dos autos, contudo, muito embora tenha sido esse precisamente o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tem-se que os agravantes em momento algum de seu recurso demonstraram a existência de qualquer garantia do juízo, cuidando apenas de repetir os mesmos fundamentos de mérito da inicial, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada nesse tocante.

3. A existência atual do débito oriundo da Nota de Crédito Rural nº40/09204-6 e o seu inadimplemento são pontos incontroversos, reconhecidos pelos próprios recorrentes, de modo que justificada a sua eventual inscrição em órgão de proteção ao crédito, como pontuado pelo juízo
a quo.

4.

Outrossim, “
quanto à alegação de que o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000,
[...]
este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico.
[..]
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ‘Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado’”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5004372-73.2021.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Jorge do Nascimento Viana. Publicação: 09/12/21).

5
. Agravo de Instrumento improvido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015321-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALAERTES LUIZ NICCHIO, ALESSANDRO NICCHIO, GILCILÉIA CÁRLITA MARINO NICCHIO, ADILSON TREVIZANI e LOURDES LAURENCIA FAVERO TREVIZANI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Adiro ao relatório.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução (proc. nº
5000374.61.2023.8.08.0054)
opostos por
ALAERTES LUIZ NICCHIO, ALESSANDRO NICCHIO, GILCILÉIA CÁRLITA MARINO NICCHIO, ADILSON TREVIZANI
e
LOURDES LAURENCIA FAVERO TREVIZANI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº 5000288-18.2022.8.08.0057) por este último ajuizada.

Referida execução possui por objeto a Nota de Crédito Rural nº40/09204-6 no valor original de R$94.021,00 (noventa e quatro mil e vinte e um reais), cujo pagamento restou inadimplido.

Em seus Embargos, os ora agravantes alegam a ausência de notificação da mora contratual e o seu direito ao alongamento da dívida, tendo em vista as dificuldades climáticas enfrentadas e que impossibilitaram o pagamento do débito.

Em decisão de Id
33512447 (dos autos de origem), o juízo de piso recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de caução e indeferiu o pedido liminar de não inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Irresignados,
ALAERTES LUIZ NICCHIO, ALESSANDRO NICCHIO, GILCILÉIA CÁRLITA MARINO NICCHIO, ADILSON TREVIZANI
e
LOURDES LAURENCIA FAVERO TREVIZANI
interpuseram este Agravo de Instrumento (Id 6966886) sustentando, em síntese, que:
I)
o banco ora agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº5000288-18.2022.8.08.0057) fundamentada em Cédula de Crédito Rural firmada com os agravantes;
II)
em decorrência da perda da produção agrícola, não foi possível o adimplemento da obrigação pactuada;
III)
nos termos da Súmula nº 298 do STJ é
“direito do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/1995, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural”;
IV)
presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deveria o juízo de origem ter recebido os Embargos à Execução com efeito suspensivo e determinado a suspensão ou retirada de inscrições dos nomes dos recorrentes em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão de Id 6976602, foi indeferido o pedido liminar recursal.

Contrarrazões de Id 7132681, pelo improvimento do recurso.

Embargos de Declaração de Id 8002635 opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.

Pois bem. Nos termos do art.919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a “
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Esse inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. 2020/0083958-3. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1689171 - SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento:17/05/21). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, contudo, muito embora tenha sido esse precisamente o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tem-se que os agravantes em momento algum de seu recurso demonstraram a existência de qualquer garantia do juízo, cuidando apenas de repetir os mesmos fundamentos de mérito da inicial, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada nesse tocante.

Melhor sorte não assiste aos agravantes com relação ao pedido de que a Instituição Financeira seja impedida de proceder a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.

Certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na Resolução nº4.519/2016 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Nesse sentido, tem-se que o preenchimento dos requisitos da Resolução do BACEN e demais regramentos pertinentes constitui matéria que depende do aprofundamento cognitivo, após a regular instrução do feito, que eventualmente reconhecerá a possibilidade, ou não, de alongamento da dívida.

A existência atual do débito oriundo da Nota de Crédito Rural nº40/09204-6 e o seu inadimplemento, entretanto, são pontos incontroversos, reconhecidos pelos próprios recorrentes, de modo que justificada a sua eventual inscrição em órgão de proteção ao crédito, como pontuado pelo juízo
a quo.

Outrossim, “
quanto à alegação de que o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000, verifico que este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico.
[..]
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ‘Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos:
a)
ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
c)
sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado’”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5004372-73.2021.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Jorge do Nascimento Viana. Publicação: 09/12/21).

In casu
, tem-se que, além de não restar garantida a execução, conforme já mencionado anteriormente, também não se vislumbra, neste momento, seja indevida a cobrança da dívida, posto que tanto a existência do débito quanto o seu inadimplemento são incontroversos nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Via de consequência,
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.